Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002889-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Horas Extras, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MIRANDA MINERVINI - CPF: 298.626.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA TERESA SOUSA - CPF: 664.428.427-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE ALCANTARA DE CAMPOS - CPF: 063.920.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI GOMES PORTELA - CPF: 191.987.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVASIO MIGUEL DE FREITAS - CPF: 078.690.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRDES CONSTANCIO DE PAULA - CPF: 621.350.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAM DUARTE - CPF: 051.347.814-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANKLIN REGO OLIVEIRA - CPF: 551.455.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO ROSA DE CASTRO - CPF: 299.656.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODILENE DAMASCENO SILVA - CPF: 267.481.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA ANA DA SILVA - CPF: 328.997.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.993.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIRO ULISSES DE ASSIS - CPF: 483.295.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO JOSE AMORIM - CPF: 424.549.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 051.330.504-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR JOAO RIGO - CPF: 383.905.900-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO e Outros (EMBARGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), WLADIA KARINA DAMASCENO SILVA - CPF: 436.940.633-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR WALLACE DAMASCENO SILVA - CPF: 626.884.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (EMBARGADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação constitucional, reconhecendo violação aos limites do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à existência de coisa julgada formada em embargos à execução e agravo de instrumento; (ii) erro material na transcrição de expressões e manifestações; e (iii) adoção de premissas equivocadas relativas à Reclamação n.o 59.886/2008 e ao cabimento de honorários na reclamação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a decisão expressamente analisa a ausência de coisa julgada material em decisões anteriores, por falta de cognição exauriente sobre a base de cálculo dos adicionais.

4. A coisa julgada limita-se ao que foi efetivamente decidido no processo anterior, não se formando sobre matérias não examinadas ou decididas apenas de forma incidental. Aplicação dos arts. 502 e 503, do CPC.

5. A mera menção à expressão “atualmente” em decisão interlocutória não autoriza, por si só, a ampliação dos limites da condenação, sendo indevida a interpretação extensiva do título judicial no âmbito de cumprimento de sentença.

6. Não se verifica erro material relevante ou que comprometa o conteúdo decisório.

7. A alegação de premissas equivocadas confunde-se com erro de julgamento, não passível de correção via embargos.

8. O acordão foi claro ao reconhecer que a ampliação da base de cálculo dos adicionais afrontou os limites da coisa julgada, e que há possibilidade de fixação de honorários na reclamação, conforme entendimento jurisprudencial recente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de pretensos erros de julgamento, devendo estar fundados em vícios formais previstos no artigo 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 503, 494; CF/1988, art. 5.o, inciso XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.189/PE; STF, Rcl 61.177/SP, Rel. Min. Flávio Dino.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos pelo ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, julgou procedente a
“RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1002889-24.2023.8.11.0000 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para cassar decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 10769-64.2000.8.11.0041, reconhecendo que a determinação de pagamento de adicionais com base nos subsídios “atuais” excedeu os limites do título executivo originário, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO AFASTADA. GARANTIA DE AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. ORDEM JUDICIAL EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. Caso em exame

Reclamação Constitucional interposta pelo Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT), e Mato Grosso Previdência (MTPREV), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, nos autos de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 807/2000. A reclamação objetiva garantir a autoridade do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do Reexame Necessário e Recurso de Apelação n.o 26.378 2002.

II. Questões preliminares

Ilegitimidade ativa:
Reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência (MTPREV) por não integrarem a relação processual originária do mandado de segurança, nem demonstrarem interesse jurídico específico na presente demanda, em conformidade com o art. 988, caput, do CPC.

Inadmissibilidade da Reclamação:
Afastada a preliminar de inadmissibilidade da reclamação por alegação de coisa julgada e de preclusão, por se tratar de discussão relacionada à matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. Mérito

O cumprimento de sentença deve respeitar os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado e, na hipótese, a decisão do Juízo reclamado violou a autoridade da coisa julgada ao aplicar os adicionais de tempo de serviço, insalubridade e jornada extra sobre os subsídios atuais, em desacordo com o acórdão transitado em julgado, que previa a aplicação das verbas sobre os valores nominais.

A coisa julgada deve ser respeitada em seus estritos termos, conforme o art. 502, do CPC, não cabendo ao juízo inovar ou ampliar o alcance da decisão transitada. A determinação de aplicação sobre os valores atuais representa inovação indevida, não autorizada pelo título judicial.

Além disso, a determinação de pagamento com base nos subsídios atuais poderia resultar em remuneração superior ao teto constitucional, ferindo o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Reclamação procedente.

Tese de julgamento: “Os adicionais de tempo de serviço, insalubridade e jornada extra devem ser calculados com base nos valores nominais vigentes à época da instituição do regime de subsídios, sendo vedada sua incidência sobre os subsídios atuais, conforme os limites da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 509 §1o; CF/1988, arts. 37, XV e XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 40156, Rel. Min. Luiz Fux, 2020; STJ, EDcl na Rcl 35958, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2019.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão: a) quanto à coisa julgada formada nos Embargos à Execução n.o 44973-17.2012.8.11.0041, em que se teria reconhecido expressamente a possibilidade de atualização dos adicionais conforme o reajuste do subsídio; e b) no que tange a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 4256/2007, cuja perda de objeto, segundo sustenta, teria operado coisa julgada sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade.

De outro lado, suscita a existência de erro material na transcrição da decisão de 2006, que teria deixado de incluir a expressão “atualmente”, bem como na transcrição da sessão de julgamento, existindo divergência entre a manifestação dos julgadores e o v. acórdão.

Argumenta pela adoção de premissas fáticas e jurídicas equivocadas em relação à inexistência de pronunciamento judicial no âmbito da Reclamação n.o 59886/2008. Questiona, ainda, o entendimento no sentido de inclusão dos valores de forma nominal e no cabimento dos honorários sucumbenciais.

Com base no exposto, requer (ID. 288418354):

“Diante do exposto, necessária a oposição dos presentes embargos de declaração para prequestionamento dos artigos 223, 489, inciso IV e VI, 502, 505, 507, 508, 509, 988, §§5o e 6o, art. 1.022, todos do Código de Processo Civil, Art. 5o, XXXVI da CF, Súmula 105 do STJ, Súmula 512 e 734 do STF, Tema 1232 do STJ.

Nesse cenário, requerem, nesta oportunidade, que seja recebido e totalmente acolhido os presentes embargos, a fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se efeitos infringentes aos presentes embargos, proferindo, ainda, manifestação expressa a respeito dos pontos ora suscitados e explicitamente prequestionados os artigos mencionados acima.”

O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, em contrarrazões, aponta a inexistência dos vícios alegados e a tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão reclamada, requerendo o desprovimento dos embargos aclaratórios (ID. 291948856).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS, contra o acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a Reclamação n.o 1002889-24.2023.8.11.0000 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para cassar decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 10769-64.2000.8.11.0041.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico evidente, como a menção errônea ao nome das partes, erro de digitação em valores, referências equivocadas a dispositivos legais ou a transcrição incorreta de trechos, ou seja, está ligado à redação e/ou dados objetivos errados.

Desse modo, pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, pois não altera o mérito da decisão, apenas ajusta o conteúdo para que reflita corretamente a realidade dos autos.

O
erro de julgamento
, por outro lado, diz respeito à forma como o magistrado interpretou e aplicou a norma jurídica aos fatos do caso. Esse tipo de erro não pode ser corrigido por embargos de declaração, devendo ser atacado por meio do recurso adequado.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial."

(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.o). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”.

(ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
vê-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido
ex officio
pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n.o 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 17.04.2018, Data de Publicação: DJe 25.04.2018)

Nesse diapasão, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que
“o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Destaca-se, ainda, que o vício descrito como “premissas equivocadas” não consta expressamente no art. 1.022, do CPC, mas é aceita pela doutrina como hipótese subsidiária, em casos excepcionais, quando o julgado contém erro notório e evidente de lógica ou de aplicação do direito.

Esse tipo de equívoco não se confunde com erro de julgamento ou com divergência interpretativa, e tampouco autoriza a rediscussão do mérito. Seu reconhecimento exige demonstração clara de que o julgado partiu de um fato inexistente ou de um pressuposto jurídico absolutamente inverídico e determinante para o desfecho da decisão.

DA OMISSÃO:

Inicialmente, é relevante pontuar que tanto os embargos à execução quanto o recurso de agravo de instrumento são instrumentos processuais com escopo delimitado, razão pela qual seus efeitos devem ser analisados com cautela, especialmente, quando se pretende extrair deles eventual formação de coisa julgada material.

Como cediço, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar, por exemplo, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

Dessa forma,
os embargos à execução têm por objeto, em regra, matérias de ordem formal ou excepcionalmente de mérito da execução, sendo limitados à controvérsia posta no pedido ou na impugnação específica do título.

Na hipótese, o v. acórdão foi claro ao afirmar que a matéria relativa à base de cálculo – núcleo da controvérsia na Reclamação – não foi objeto de enfrentamento no referido feito, não configurando óbice ao ajuizamento da presente ação constitucional.

Isso porque, no julgamento dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO” n.o 44973-17.2012.8.11.0041,
o magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de ofensa à coisa julgada e da prescrição do crédito, mas, em contrapartida, julgou parcialmente procedente,
“(...)para o fim de extirpar o excesso para adequar o cálculo apresentado aos índices atuais aplicáveis à Fazenda Pública, quais sejam, taxa básica de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, respeitados os termos da sentença no momento anterior à alteração legislativa introduzida pela Lei n.o 11.960/09, de 30.06.2009”
(ID. 158139669 - Pág. 3/6), com o trânsito em julgado em 29.05.2015 (ID. 158139669 - Pág. 8).

Com efeito, embora tenha sido (e, inclusive, de forma breve e sucinta) rejeitada a tese de ofensa à coisa julgada, não houve enfrentamento categórico e definitivo a incidência dos adicionais sobre o subsídio “atualizado” ou “vigente à época do pagamento”, o que impede a formação de coisa julgada material.

Admitir o contrário seria admitir a extensão da coisa julgada para além dos limites definidos no ato judicial, contrariando o disposto no artigo 503,
caput
, do CPC:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

Nesse contexto, o que se extrai é uma diretriz voltada à preservação da irredutibilidade do
quantum
remuneratório fixado à época da conversão para o regime de subsídio, e não uma autorização para sua atualização constante.

Portanto, a menção genérica a “inclusão em rubricas individuais e reajustáveis” não constitui comando exequível nos moldes defendidos pela parte embargante.

Além disso, nos termos do artigo 502, do CPC,
“é imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, não podendo ser modificada por nenhuma das partes ou pelo juízo”.
Essa imutabilidade, no entanto, não é absoluta: a coisa julgada limita-se ao que foi expressamente decidido, de forma definitiva e mediante cognição exauriente, nos exatos limites objetivos e subjetivos do pronunciamento jurisdicional.

Também no
Agravo de Instrumento n.o 4256/2007
, vê-se que a análise do Tribunal limitou-se a aspectos formais e procedimentais do cumprimento de sentença
(“diante do princípio do contraditório (...) o provimento do agravo se faz necessário, somente para garantir o devido processo legal, com o fito de exauridas as impugnações, sejam aclaradas as verbas individuais dos impetrantes/agravados”
), sem adentrar ao mérito.

Dessa forma, observa-se que a Primeira Câmara Cível não apreciou a alegação de que
“ao determinar o cumprimento da sentença que reconheceu o subsídio em favor de os impetrantes/agravados, fez incidir verbas em desacordo com a realidade fática e do contido no cálculo da contadora”,
ou seja, não se manifestou sobre as 03 (três) insurgências levantadas pela parte agravante – a determinação de aplicação de jornada extra sobre os subsídios atuais e a média do adicional de produtividade divergente dos cálculos da contadora, tendo apenas o magistrado, em juízo de retratação, esclarecido quanto à base do adicional de insalubridade, a saber, a incidência sobre o salário mínimo vigente à época de cada pagamento (ID. 158139667 - Pág. 81/83).

A propósito, cabe lembrar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis,
limitando-se ao exame do acerto da decisão, sendo vedada a análise de questões não apreciadas na instância originária. Logo, a ausência de julgamento de mérito sobre a base de cálculo – seja por não devolução da matéria, seja por perda de objeto – impede a invocação de preclusão ou de coisa julgada material como óbice à Reclamação.

Reforça-se que, de acordo com os artigos 502 e 503, do CPC, a coisa julgada material atinge apenas o que foi decidido com clareza e de forma definitiva
(“limites da questão principal expressamente decidida”)
. Sendo assim, não pode ser estendida as questões não decididas, ainda que implícitas, sob pena de comprometer o devido processo legal e o princípio do contraditório.

DO ERRO MATERIAL:

Embora se admita a ausência do termo “atualmente” na transcrição da decisão proferida em 2006, tal omissão configura mero equívoco, que não compromete a compreensão do julgado nem autoriza, por si só, interpretação extensiva que legitime a atualização automática das verbas com base no subsídio vigente à época da execução.

Destaca-se que a hermenêutica jurídica orienta que a interpretação de uma decisão judicial deve considerar o contexto global do julgado, com análise da fundamentação, do dispositivo e das intenções expressamente manifestadas na sentença, a fim de evitar conclusões fragmentadas ou equívocas (art. 489, § 3.o, do CPC).

In casu
, o acórdão reconheceu que não há comando judicial que determine a incidência contínua e progressiva dos adicionais sobre valores corrigidos, mas sim a observância do patamar remuneratório vigente à época da migração para o regime de subsídio, em respeito ao princípio da irredutibilidade.

Também não se constata falha quando do registro da manifestação do 2o vogal, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, sobre a correção monetária.

O acórdão embargado delimitou, de forma clara, que a execução deve observar os parâmetros estabelecidos no título judicial. Ademais, eventual divergência relacionada à aplicação da correção monetária poderá ser discutida na fase de liquidação, como pontuado pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT (ID. 291948856).

DAS PREMISSAS EQUIVOCADAS:

No tocante à alegação de óbice em razão da coisa julgada formada no processamento da
Reclamação n.o 59.886/2008
, cumpre destacar que o indeferimento dessa anterior demanda ocorreu por razão exclusivamente formal, sem que houvesse qualquer pronunciamento judicial definitivo acerca do mérito da tese jurídica relativa à base de cálculo dos adicionais.

É certo que a ação constitucional foi indeferida, monocraticamente, com fundamento na inexistência de violação à coisa julgada. Esse indeferimento, contudo, foi posteriormente reconsiderado pelo próprio relator, que determinou o prosseguimento do feito e a suspensão das decisões reclamadas. Na sequência, o Tribunal de Justiça julgou procedente a reclamação.

Todavia, essa decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.258.127/MT, que reconheceu a preclusão decorrente da interposição intempestiva de agravo interno, restabelecendo a decisão monocrática inicial, qual seja, do indeferimento da petição inicial.

Igualmente, as contrarrazões apresentadas pelo INDEA/MT evidenciam que a presente reclamação não visou rediscutir a legalidade da decisão originária, mas sim resguardar a autoridade da coisa julgada, indevidamente vulnerada por interpretação ampliativa conferida no cumprimento de sentença.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada material, tampouco em preclusão.

Ademais, não se verifica a afronta ao art. 988, §5.o, inciso I, do CPC ou o disposto na Súmula 734, do STF. A decisão reclamada, apesar de proferida na fase executiva, extrapolou a mera execução do julgado ao modificar os critérios de cálculo dos adicionais remuneratórios previstos no título executivo, determinando sua incidência sobre os subsídios atuais. Essa alteração mostra-se indevida por editar conteúdo novo, afrontando a autoridade da coisa julgada (art. 5.o, inciso XXXVI, da CF) e ensejando o controle via Reclamação.

“Consoante entendimento desta Corte, em respeito à coisa julgada, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título executivo”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n.o 2163752 RS, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Data de Julgamento: 12.12.2022, Data de Publicação: DJe 15.12.2022).

Outrossim, a Segunda Turma da Corte Superior decidiu que:
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”
(STJ – Resp n.o 1861550 DF, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 16.06.2020, Data de Publicação: DJe 04.08.2020).

Na hipótese, a ação mandamental visa ao restabelecimento do direito líquido e certo da parte impetrante
(ou seja, a observância do princípio da irredutibilidade salarial).
Conforme bem assentado no acórdão embargado, a execução deve estritamente obedecer aos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer reinterpretacao que implique aplicação de novos percentuais ou cálculo sobre a remuneração atual dos servidores.

De outro lado, em relação à
possibilidade de fixação de honorários advocatícios no âmbito da reclamação,
em primeiro lugar, cabe rechaçar a tese de que, por ter a reclamação sido originada de decisão proferida em cumprimento de sentença vinculado ao mandado de segurança, aplicar-se-ia, por derivação, a vedação ao arbitramento dos honorários advocatícios firmada no Tema 1.232, do STJ, bem como nas Súmulas 105, do STJ e 512, do STF.

Conquanto se reconheça que a ação mandamental possui natureza eminentemente mandamental, e que não comporta condenação em verbas de sucumbência, essa vedação não se estende automaticamente à reclamação constitucional. Esta, por sua vez, constitui instrumento autônomo, com rito próprio, causa de pedir específica e possibilidade de contraditório pleno, ainda que derivada de provimento proferido naqueles autos.

Assim, não se pode transpor, de forma automática, a vedação firmada no âmbito do
writ
para a reclamação, sob pena de esvaziar os contornos próprios deste instrumento processual e desconsiderar as balizas impostas pelo sistema processual vigente.

Tradicionalmente, parte da doutrina e da jurisprudência sustentava que, por se tratar de instrumento de natureza eminentemente constitucional e com finalidade precípua de preservação da competência do Tribunal ou da autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea "l", da CF), a reclamação não comportaria condenação em honorários advocatícios, sobretudo pela ausência de lide nos moldes estritos.

No entanto, essa interpretação tem sido revisitada, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que ampliou a aplicação da regra da sucumbência como consectário lógico da atuação jurisdicional, inclusive em procedimentos de índole especial, desde que caracterizada a angularização da relação processual e a resistência efetiva da parte adversa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMACÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL CONCRETIZADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl na Rcl n.
o
45.370/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19.03.2024, DJe de 21.03.2024)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IAC 14 DO STJ. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Juízo reclamado cumpra a decisão proferida no IAC 14/STJ, condenando o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. No presente Agravo interno, a parte agravante defende que "não é possível a fixação de honorários advocatícios em reclamação, tendo em vista a natureza constitucional da ação, que busca garantir a autoridade dos julgados desta Corte".

III.
Na forma da jurisprudência do STJ, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as Reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl na Rcl 39.884/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/11/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 41.149/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/09/2022; AgInt no REsp 2.017.139/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2023.

IV. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl n.o 45.065/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19.12.2023, DJe de 21.12.2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos declaratórios acolhidos para condenar a embargada ao pagamento de verba honorária.

(STJ – EDcl na Rcl n.o 39.884/AL, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 16.11.2022, DJe de 30.11.2022)(grifo nosso)

No mesmo sentido, o Tribunal Pleno e a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem sinalizado a evolução da jurisprudência, reconhecendo o cabimento de verba honorária quando demonstrada atuação contenciosa da parte reclamada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE O VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que teria sido omisso, após a interposição de agravo regimental, na fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos de declaração em comento visam ao saneamento de omissão no que diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais. Em virtude do valor irrisório da causa, pleiteia-se a que a verba honorária seja fixada por meio da apreciação quantitativa (art. 85, § 8o, CPC/2015) e com esteio em tabela de honorários de Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Esta Corte possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação em honorários de sucumbência quando verificada a angularização da relação processual, o que ocorreu no presente caso com a interposição de agravo regimental. Precedentes.

4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários serão fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Nos processos em que o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, podendo considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8o e § 8o-A, CPC/2015).

6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fixação dos honorários por apreciação equitativa, a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.

7. Insignificância do valor da causa configurada. Cabimento da apreciação equitativa. Fixação dos honorários de sucumbência levando em conta os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, CPC/2015 e a proporcionalidade. Desnecessidade de vinculação, quando da estipulação de honorários sucumbenciais, entre o mérito e o vulto da ação originária (execução fiscal) e a controvérsia analisada na reclamação constitucional (submissão ao regime de precatórios e violação ao entendimento da firmado nas ADPFs no 275, 387 e 437).

IV . DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão com a fixação do valor dos honorários de sucumbência.

(STF - Rcl: 61177 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Data de Julgamento: 19.08.2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.08.2024 PUBLIC 28.08.2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II – A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita suspendem a execução de honorários, mas não a condenação da parte sucumbente.
III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando ocorre a angularização processual.

IV – Embargos de declaração rejeitados.

(STF - Rcl: 66929 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Data de Julgamento: 12.08.2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13.08.2024 PUBLIC 14.08.2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PLEITO.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(STF - Rcl: 62018 RJ, Relator.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Data de Julgamento: 14.02.2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21.02.2024 PUBLIC 22.02.2024)(grifo nosso)

Ementa Agravo Interno. Embargos de Declaração. Reclamação Constitucional. Alegação de usurpação de competência do STF. Controvérsia na origem envolve contratação pela União de fornecimento de geração adicional de energia elétrica, cuja resolução exige interpretação de cláusulas contratuais. Não configurada matéria de índole constitucional. Não cabimento do incidente de contracautela perante esta Suprema Corte. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar e de Sentença pelo Superior Tribunal de Justiça. Corte reclamada reconhece, em novo exame da causa, sua incompetência para julgar o pedido. Perda superveniente do interesse.
Reclamação julgada prejudicada. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários de sucumbência. Cabimento em sede de reclamação. Verificada a angularização da relação processual. Agravo a que se nega provimento.

1. O Código de Processo Civil de 2015 instituiu um novo regime para as reclamações, em que viabilizada a incidência do contraditório e da ampla defesa, com a previsão, no art. 989, III, de citação da parte beneficiária da decisão reclamada para apresentação de contestação.
Dessa forma, compartilho da compreensão, placitada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, de ser possível a fixação de honorários de sucumbência na via reclamatória, nas hipóteses em que presente a angularização da relação processual.

2. A presente reclamação, em que suscitada usurpação de competência desta Suprema Corte pelo STJ, foi julgada prejudicada e extinto o processo sem julgamento de mérito, ante o superveniente reconhecimento, pela autoridade reclamada, da sua incompetência para julgar o feito, a configurar a perda do interesse processual, uma vez obtido, no processo de origem, o fim pretendido com a reclamação. Não obstante, além da prejudicialidade da reclamação por perda superveniente do interesse processual, restaram explicitadas na decisão de mérito outras razões para o não acolhimento do pedido, tendo em vista não verificada a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte para o exame da medida de contracautela que havia sido instaurada perante o Superior Tribunal de Justiça, ante a natureza infraconstitucional da matéria de fundo controvertida.

3. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência deve recair sobre a parte agravante.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - Rcl: 56721 DF, Relatora: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 04.09.2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10.10.2023 PUBLIC 11.10.2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCABÍVEIS, NA ESPÉCIE.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O rito próprio da reclamação comporta a fixação de condenação em honorários advocatícios, porém, não nos casos em que não se verifique a angularização da relação processual.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - Rcl: 44537 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 27.06.2022, Data de Publicação: 21.07.2022)(grifo nosso)

Ainda que não haja consenso no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento, verifica-se que a parte reclamada apresentou manifestação substancial, impugnando a pretensão deduzida, o que configura efetiva resistência à demanda, justificando a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 18.03.2019, DJe 22.03.2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13.12.2018, DJe 04.02. 2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025